Tribunal: TJBA
Processo: 0303105-51.2013.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0303105-51.2013.8.05.0256 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: RAIMUNDO FERREIRA CAMPOS Advogado(s): ANTONIO FERREIRA DOS REIS NETO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP). MAJORAÇÃO PARA GAP IV. CABIMENTO. REAJUSTES SALARIAIS DAS LEIS ESTADUAIS Nº 7.622/2000 E 10.558/2007. IMPOSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DE REAJUSTE GERAL. TEMA 984-STF. IRDR nº 0006410-06.2016.8.05.0000, TEMA n. 02. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por RAIMUNDO FERREIRA CAMPOS contra a sentença proferida pelo Juízo da VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE TEIXEIRA DE FREITAS e que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada contra o ESTADO DA BAHIA, julgou improcedente a ação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devido o pagamento da GAP no nível IV; (ii) estabelecer se os reajustes salariais instituídos pelas Leis nº 7.622/2000 e nº 10.558/2007 devem repercutir na GAP. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A GAP foi instituída pela Lei Estadual nº 7.145/1997 com base em critérios objetivos como local de exercício, grau de risco e desempenho, mas, na prática, passou a ser paga indistintamente a todos os militares, assumindo caráter genérico. 4. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, inclusive sob repercussão geral (RE 633.933), de que, ausente regulamentação para avaliação de desempenho, a gratificação assume caráter geral, devendo ser estendida inclusive a inativos. 5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia também reconhece a natureza genérica da GAP, autorizando sua extensão a todos os militares no exercício ativo da função. 6. A majoração da GAP para o nível IV é devida nos moldes da Lei Estadual nº 12.566/2012, respeitada a prescrição quinquenal. 7. Quanto aos reajustes estabelecidos pelas Leis nº 7.622/2000 e nº 10.558/2007, o STF já decidiu (Tema 984) que tais reajustes são setoriais e não obrigam a revisão da GAP, pois não configuram reajuste geral de vencimentos. 8. O IRDR nº 0006410-06.2016.8.05.0000 (Tema 02/TJBA) ratifica que alterações no regime de pagamento dos soldos sem aumento geral não obrigam a atualização automática da GAP. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para reformar a sentença apelada apenas para determinar o recebimento da GAP no nível IV, nos moldes do cronograma estabelecido pela Lei 12.566/2012, devendo ser observada a prescrição quinquenal. Tese de julgamento: 1. A Gratificação de Atividade Policial (GAP), por seu caráter genérico, deve ser paga a todos os policiais militares ativos no exercício da função, nos termos da legislação vigente. 2. Os reajustes salariais instituídos pelas Leis Estaduais nº 7.622/2000 e 10.558/2007 não geram, por si só, repercussão automática na GAP, por não configurarem revisão geral de vencimentos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, X, 40, § 8º e 42, § 2º; CPC, arts. 85, § 2º, 86, 98, § 3º e 487, I; Lei Estadual nº 7.145/1997, arts. 6º e 7º; Lei nº 7.990/2001, art. 121; Lei nº 12.566/2012. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 633.933 (RG), Rel. Min. Cezar Peluso; STF, ARE 672.422/PR-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; TJBA, MS 8035927-75.2020.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro; IRDR 0006410-06.2016.8.05.0000, Tema 02/TJBA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0303105-51.2013.8.05.0256, em que figuram como apelante RAIMUNDO FERREIRA CAMPOS e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 06